Tribunal: TJMT
Processo: 0003982-09.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003982-09.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MAX AURELIO MACHADO FERRAZ - CPF: 705.341.821-94 (APELANTE), FORT ATACADISTA (VÍTIMA), CARLOS ALBERTO TASSEL - CPF: 725.381.801-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART.
155,
§ 4.o, INCISO IV [CONCURSO DE PESSOAS],
DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

–
1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO [EXPRESSIVIDADE DO VALOR DA
RES FURTIVAE
; CRIME PERPETRADO NA FORMA QUALIFICADA; E HABITUALIDADE DELITIVA] –
2.

FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRETENSÃO CONCEDIDA PELO JUIZ
A QUO
–
3.
IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – AGENTE REINCIDENTE, QUE ATRAI OS TERMOS DA SÚMULA 269 DO STJ –
4.
APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO PREVISTO NO INCISO II DO DISPOSITIVO LEGAL -
5.
PREQUESTIONAMENTO -
APELO DESPROVIDO
.

1.

Inaplicável a absolvição do recorrente por meio da incidência do princípio da insignificância, quando vislumbrada a
e
xpressividade da lesão jurídica provocada
[
res furtiva
avaliada em patamar superior a 10 % do salário mínimo vigente à época do fato], a
ofensividade da conduta
[por se tratar de crime realizado na forma qualificada], e a
elevada reprovabilidade do comportamento do agente
[agente reincidente em crimes patrimoniais].

2.

Em relação ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, o recorrente não detém interesse recursal, à medida que tal providência ressaiu adotada pelo magistrado
a quo
.

3.

Ratifica-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, em prestígio ao princípio da proporcionalidade, por ser tratar de agente reincidente, que teve valorado favoravelmente todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a atrair os termos da Súmula 269 do STJ.

4. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se constatada a reincidência do agente, condição que obsta a concessão da benesse, nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal.

5. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE
MAX AURELIO MACHADO FERRAZ

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAX AURELIO MACHADO FERRAZ
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande – MT, nos autos da ação penal n.o 0003982-09.2018.8.11.0002 - Código 529314, na qual foi
condenado
à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime previsto no
art. 155, § 4.o, inciso IV [concurso de pessoas], do Código Penal.

Nas razões recursais de ID 128656297 - Pág. 357/371, o recorrente almeja a
absolvição do crime que lhe foi atribuído
, por atipicidade material da conduta, em razão da incidência do princípio da insignificância, mencionando o ínfimo valor econômico da
res furtivae
. De forma subsidiária, pleiteia
a fixação da pena-base

no mínimo legal
; a
fixação do regime aberto
para o cumprimento da pena, à luz do princípio da proporcionalidade; bem como
a aplicação do art. 44 do Código Penal
;
prequestionando
o art. 5.o, XLVI, da Constituição Federal e o art. 44 do Código Penal para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Em contrarrazões recusais vistas no I
D
128656297 - Pág. 375/387
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer
o desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 133630656
,
opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte do caderno processual que o recorrente
MAX AURÉLIO MACHADO FERRAZ
, vulgo ‘Neguinho’, foi
condenado
pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, porque na data de
27 de fevereiro de 2018
, por volta das 15h, na companhia de indivíduo identificado como ‘Berruga’,
subtraiu em proveito próprio coisas alheias móveis
, consistentes em peças de carne bovina tipo contrafilé, marca Friboi, avaliadas em R$ 364,25 (trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) e pertencentes à empresa Fort Atacadista, situada na Comarca de Várzea Grande - MT.

Nesse contexto, a i. Defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

1. Da absolvição por atipicidade material da conduta:

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, a incidência do princípio da insignificância ressaiu rechaçada sob o viés de que
a lesão jurídica provocada pelo réu mostrou-se expressiva e a conduta ilícita de alta reprovabilidade,
in verbis
:

“(...) No caso em tela, estamos diante do furto de 09 (nove) peças de carne, avaliados em R$ 364,2525 (trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), tal conduta não se amolda ao preceito da insignificância. A lesão jurídica provocada é expressiva, o grau de reprovabilidade é alto. Em casos semelhantes, o STJ posicionou-se com entendimento de que não é insignificante o furto de tal quantidade de entendimento. Pelo exposto, afasta-se a aplicação”
(ID 128656297 - Pág. 342).

No tocante à temática, a despeito dos judiciosos argumentos colacionados nas razões recursais, conclui-se que
a pretensão absolutória amparada na atipicidade material da conduta não faz jus à acolhida.

Como é cediço, para
a aplicação do princípio da insignificância
, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
n.o 84.412
(DJ 19.10.2004)
, firmou o entendimento de que é necessária a
presença
concomitante
dos seguintes parâmetros
, os quais se relacionam não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta, a saber:
(i)

mínima ofensividade da conduta do agente;

(ii)

nenhuma periculosidade social da ação;

(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente;
e
(iv)

inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

No caso concreto,
não se evidencia a inexpressividade da lesão jurídica provada
, pois a
res furtiva
apreendida em poder do réu ressaiu avaliada em R$
364,25 (trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)
, representando
aproximadamente 38 % do valor do salário mínimo vigente à época do fato, que alcançava o patamar de R$
954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais.

Tal parâmetro excede o prejuízo paradigma fixado pelo ordenamento jurídico, à medida em que
“o valor venal das res furtivae supera 10% (dez por cento) do salário mínimo fixado à época - circunstância que, em regra, obsta a aplicação do princípio da insignificância”.
(STJ - AgRg no HC n. 744.228/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.) – grifei.

Outrossim,
ausente a mínima ofensividade da conduta do agente
, à medida que perpetrou o crime patrimonial na forma qualificada pelo concurso de pessoas, o que importa mais reprovabilidade da conduta e atrai o entendimento de que
“(...) a prática do delito mediante o concurso de agentes demonstra maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância”
.

(STJ, AgRg no HC n. 646.518/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 17/6/2021.)

De mais a mais,
não se faz presente o requisito atinente ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente
, porquanto evidenciada a
contumácia delitiva do réu
e, por conseguinte, o seu
total desprezo às regras de pacífica convivência comunitária.

Em consulta ao SEEU, constata-se que o recorrente possui em seu desfavor o Processo Executivo de Pena autuado sob o n.o
0008920-24.2018.8.11.0042,
composto por
duas guias
de execução penal, referentes ao cometimento dos crimes de
furto simples
e de
latrocínio
, cujos trânsitos em julgado se materializaram respectivamente em 04/07/2011 e 15/06/2007, aparentemente pendentes de cumprimento, por estar o réu ‘foragido’.

Nessas hipóteses, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“a reincidência específica na prática de crime contra o patrimônio e a extensa folha de antecedentes criminais evidenciam a acentuada reprovabilidade do comportamento, situação incompatível com a aplicação do princípio da insignificância”.
(STJ - AgRg no HC n. 745.250/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

A propósito,
este eg. Sodalício estadual igualmente orienta que
“
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.”
(Enunciado Orientativo n.o 44 da TCCR/TJMT - Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Deste modo, as circunstâncias fáticas ora delimitadas impedem a absolvição do agente com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, devendo ser
conservado

o desfecho condenatório.

2. Da retificação da pena-base:

Com relação à temática, a i. Defesa
não detém interesse recursal
, à medida que a autoridade judiciária avaliou as circunstâncias judiciais favoravelmente ao recorrente e, por corolário, impôs a reprimenda no menor patamar previsto em lei, isto é, 02 (dois) anos de reclusão.

Mantém-se
, portanto, a atuação do magistrado sentenciante.

3. Da fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena:

Vislumbra-se que a autoridade judiciária estabeleceu o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena precipuamente em razão da reincidência do agente,
atuação esta que se mostra escorreita e não comporta reparos

por esta instância revisora
, posto que as circunstâncias fáticas amoldam-se a Súmula 269 do STJ, cujo teor dispõe que
“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Destarte, a despeito dos judiciosos argumentos colacionados nas razões recursais para alcançar o abrandamento do regime de cumprimento da pena, a escolha realizada em primeiro grau de jurisdição revela-se razoável e proporcional ao caso concreto, especialmente se sopesada a gravidade dos crimes anteriormente perpetrados e a ineficácia das punições impostas.

Portanto,
ratifica-se
a atuação do magistrado sentenciante.

4. Da aplicação do art. 44 do Código Penal
:

Como é cediço, o referido dispositivo legal tem como escopo auxiliar a diminuição da superlotação carcerária atualmente vivenciada pelo Estado, preservando-se a pena privativa de liberdade apenas para os agentes contumazes na prática delitiva e que perpetram crimes de alta gravidade.

Sendo assim, a substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos será concedida quando o agente preencher
cumulativamente
os requisitos previstos em lei, quais sejam:
a)
a pena aplicada não for superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
b)
não ser reincidente em crime doloso e;
c)
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente para atingir a finalidade da reprimenda.

No caso concreto, o ora recorrente
não faz jus à benesse
, porquanto, nos termos delimitados nos capítulos anteriores, é
reincidente em crime doloso
, o que justifica a negativa exarada na r. sentença condenatória.

Logo, a pretensão defensiva ressai rechaçada com amparo no inciso II do art. 44 do Código Penal.

5. Prequestionamento:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos normativos referidos, relacionados que estão com as teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando pois, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MAX AURELIO MACHADO FERRAZ
, mantendo

inalterada a r
. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande – MT, nos autos da ação penal n.o
0003982-09.2018.8.11.0002 - Código 529314
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022